Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-20.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-20.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: AFONCIO ALVES CORREIA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1
. A preliminar de prescrição não encontra amparo legal. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pretensão de reparação civil decorrente de vínculo contratual sujeita-se ao prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, sendo o prazo trienal, previsto no art. 206, §3º, do CC, destinado às hipóteses de responsabilidade aquiliana ou extracontratual. Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional é renovado mês a mês, enquanto o contrato estiver ativo, de modo que a pretensão da parte autora não fora atingida pela prescrição.

2. Trata-se
de ação ajuizada por consumidor com o objetivo de ver declarada a inexistência de débito oriundo de suposto contrato de empréstimo consignado que não reconhece como firmado, requerendo também indenização por danos morais e restituição dos valores indevidamente descontados de seus proventos.

3. A inexistência de relação contratual válida afasta a exigibilidade do débito, tornando ilegítimos os descontos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar.

4. A instituição financeira, ao não comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação, deixa de se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo em se tratando de consumidora vulnerável.

5. O desconto indevido em proventos de aposentadoria caracteriza violação à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização fixada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

6. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000416-20.2024.8.05.0018
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada AFONCIO ALVES CORREIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .